Tribunal: TJDFT
Processo: 0734329-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734329-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSIAS FERREIRA DE VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MESSIAS PEREIRA DE VASCONCELOS contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A. (0701516-84.2020.8.07.0020): Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. O requerido restou citado, contudo, quedou-se inerte quanto à apresentação de defesa processual, razão pela qual, na forma do art. 344 do CPC, deve ser decretada a revelia. A despeito da decretação da revelia, para deslinde da causa faz-se necessária a colação de documentos e a realização da prova pericial. Com efeito, é incumbência da parte autora colacionar os contracheques do período ou meses de descontos operados. A juntada da referida documentação é indispensável para fins da realização da prova pericial e para esclarecer ao Juízo se estava ou não integrada à regra do art. 4o, § 3o, da LC 26/75, que permita a remessa dos resultados à remuneração da servidora pública: [...] Na espécie, portanto, a parte autora tem que evidenciar que não percebia, mediante juntada de contracheques, valores inferiores a 05 (cinco) vezes o salário-mínimo, muito menos recebeu, ao longo dos anos, as quantias descontadas. Considerando que a referida prova é diabólica em relação à instituição financeira, conquanto que, para produzi-la, teria que violar direitos constitucionais da requerente, não há como atribuir o ônus em seu desfavor. Ademais, a parte autora detém as melhores condições para requerer a entrega dos referidos documentos ao setor administrativo ou por intermédio SIGAC/SIAPENET ou outro sistema informatizado disponibilizado pela União. Noutra monta, para fins de delimitação dos cálculos, a prova é pericial. O ônus é da parte autora, haja vista que é sua a obrigação de provar o direito alegado (art. 373, I, do CPC). Ademais, a relação posta não tem natureza consumerista. A parte autora não é destinatária final de serviço ou produto livremente ofertado no mercado de consumo e adquirido por sua vontade. A relação posta é eminentemente estatutária, tendo sido criada pela União, antes do advento da CF/88, de modo a resguardar os servidores públicos federais, tendo a natureza, para alguns, de autêntico benefício social decorrente do vínculo jurídico-administrativo. [...] Nesta toada, não há que se falar em inversão da prova, de modo que é ônus da autora provar as alegações que embasam sua pretensão, o que, no caso, exige a prova pericial. Urge destacar que, recentemente, o STJ firmou que o responsável pelo ônus probatório, ainda que invertido, também é pelo custeio da prova, arcando com os resultado de sua negativa, de modo que a requerente, não beneficiária de gratuidade de justiça, deverá depositar os honorários periciais, sob pena de preclusão: [...] A natureza da prova é contábil. DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, DOU O FEITO POR SANEADO. Decreto a revelia do requerido. Anote-se. A prova necessária ao deslinde do feito é documental e pericial. Imputo à parte autora o ônus da prova (art. 373, I, do CPC). Faculto às partes prazo comum de 15 (quinze) dias para a formulação de quesitos e indicação de assiste(s) técnico(s). No referido prazo, deverá a parte autora colacionar o extrato PIS-PASEP após 1999, bem como os seus contracheques para o período após 1999, sob pena de preclusão. Nomeio o Dr. JOSÉ MENDONÇA DE ABREU FILHO, cadastrado em pasta própria do Juízo, para atuar como perito. [...]. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) é beneficiário da gratuidade de justiça, mas o juízo a quo determinou que depositasse o valor dos honorários recursais; 2) é tecnicamente hipossuficiente, tendo em vista a natureza da matéria discutida nos autos, qual seja, serviços bancários; 3) o banco agravado é quem detém conhecimento para provar que os serviços prestados estavam de acordo com os serviços contratados, uma vez que possui conhecimentos técnicos aprofundados do serviço que disponibiliza; 4) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo; 5) o recurso deve ser provido para declarar a concessão da gratuidade de justiça e inverter o ônus da prova. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a concessão da gratuidade de justiça ao autor/agravante e a inversão do ônus da prova. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Extrai-se dos autos principais que, no julgamento do recurso de apelação contra sentença que extinguira o feito sem resolução do mérito, foi deferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/agravante e determinado o retorno dos autos para seu regular processamento (ID. 100772341). Portanto, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso em análise, pretende o agravante a reparação de danos materiais, consistentes na diferença entre o que deveria possuir em conta do programa PIS/PASEP (com juros e correção monetária) e o que efetivamente sacou por ocasião de sua aposentadoria. Pelo objeto pretendido, percebe-se facilmente a hipossuficiência técnica e econômica do autor/agravante, principalmente ante a complexidade atuarial, com dados eminentemente técnicos, restando evidente que o banco agravado terá melhor condição para produzir prova essencial para o desate da controvérsia. A propósito, vale a transcrição do seguinte precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA PELO JUIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Verificado o deferimento do benefício da justiça gratuita pelo Juízo da causa, deve ser reconsiderada a decisão agravada, que julgou deserto o recurso especial da parte. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019) Vale ressaltar, contudo, que o custeio da prova pericial é ônus processual e não obriga a parte ré ao pagamento das despesas do perito, mas impõe-lhe as consequências de sua eventual não produção. Trata-se de entendimento sufragado pelo colendo STJ, consoante se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015) Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, está demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo da demora se caracteriza pelo risco de que a ampla defesa do agravante seja prejudicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora